Tribunal: TJMT
Processo: 1018100-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018100-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, Prisão Domiciliar / Especial, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (PACIENTE), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 823.634.802-44 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 823.634.802-44 (IMPETRANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO - CPF: 021.508.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAN FHELLIPP ALVES SIQUEIRA - CPF: 048.229.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JENAINA NASSER - CPF: 800.177.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RIBEIRO MACIEL - CPF: 965.567.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MENDES DA SILVA - CPF: 652.095.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO, GOZO, FRUIÇÃO E DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESAS CUJAS ATIVIDADES HAVIAM SIDO ANTERIORMENTE SUSPENSAS/INTERDITADAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente em desfavor do qual se impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico e se proibiu a utilização, o gozo, a fruição e a disposição, sob qualquer forma, do patrimônio de empresas cujas atividades haviam sido anteriormente suspensas ou interditadas, inclusive daquelas não registradas em seu nome, mas a ele vinculadas no contexto do suposto esquema criminoso sob investigação, que envolve a prática de delitos contra a administração pública e a formação de associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta na imposição das medidas cautelares objurgadas, consideradas as circunstâncias pessoais do paciente e os contornos fáticos do caso.

III. Razões de decidir

3. Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção das medidas cautelares vergastadas são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem sua imprescindibilidade para o resguardo dos meios e dos fins das investigações em trâmite na primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, quando demonstrada sua necessidade para a aplicação da lei penal e a prevenção de novas infrações, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias do caso; os quais também legitimam a imposição da restrição recaída sobre as empresas conectadas ao paciente no contexto do esquema criminoso sob investigação, observada sua proporcionalidade e indispensabilidade ao resultado útil das investigações”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282 e art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018100-32.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

Dra. FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Dr. LEONARDO ANDRE DA MATA

PACIENTE:

ADENIR PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora porque, nos autos n. 1005007-87.2025.8.11.0004,
impôs-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, pelo prazo de seis meses, bem como

lhe
proibiu a utilização, o gozo, a fruição e a disposição, sob qualquer forma, do patrimônio das empresas suspensas ou interditadas
, inclusive daquelas que, embora não estejam registradas em seu nome, estariam a ele vinculadas no contexto do suposto esquema criminoso sob investigação.

Contextualizando os fatos, os d. impetrantes aduzem que, em razão da prática, em tese, de fraudes licitatórias pelo ora paciente, a autoridade judiciária
deferiu
os pedidos de busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, sequestro de bens e valores,
suspensão das atividades das pessoas jurídicas
e quebra dos sigilos bancários e fiscais, nos termos fixados pela representação.

Prosseguem narrando que, em 24/04/2025, sobreveio a
juntada de relatório policial indicando o descumprimento de ordem judicial
, na medida em que as empresas investigadas —
Signus Promoções

e Eventos Ltda
e
A.P. da Silva Multieventos
, ambas pertencentes ao paciente — persistiam em operação e contavam com o apoio intelectual do ora paciente, que também teria criado uma nova empresa em nome do filho para manter contratos públicos e ocultar a verdadeira identidade, tudo a indicar a reiteração delitiva, o risco à instrução criminal e o desrespeito à decisão anteriormente prolatada.

Por essa razão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e o sequestro de novos bens, pretensão esta
parcialmente
acolhida pelo magistrado
a quo
, que reputou
necessária tão somente a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere
, refletidas no monitoramento eletrônico por 06 (seis) meses, além de
proibição de utilização, gozo, fruição e disposição do patrimônio das empresas suspensas/interditas, inclusive das que não se encontravam no seu nome, mas a ele vinculadas no suposto esquema criminoso sob investigação.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustentam os d. advogados que
a imposição de monitoramento eletrônico se mostra desproporcional e carente de fundamentação idônea no tocante aos requisitos legais
, em especial o
periculum libertatis
, porquanto, conforme salientado pela autoridade tida por coatora, o paciente
não descumpriu
, de forma direta e imediata, a ordem judicial anteriormente emanada, particularidade que se mostraria bastante para
desconstituir o risco de reiteração delitiva e de ameaça à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal
.

Acrescentam que
a restrição patrimonial imposta também não contém fundamentação suficiente
, sem prejuízo de se vislumbrar excesso da medida cautelar, uma vez que não individualiza os patrimônios sobre os quais recaem a ordem judicial.

Por derradeiro, os impetrantes destacam que, em 12/02/2025, o paciente realizou cirurgia cardiovascular de emergência, na cidade de São Paulo/SP, e obteve alta hospitalar na data de 06/03/2025, encontrando-se, desde então, em recuperação e monitoração médica, com possibilidade de realização de novos exames no Instituo Poffo,
tornando necessária e urgente a suspensão do monitoramento eletrônico
, máxime porque, por este motivo, encontra-se afastado das atividades empresariais há mais de 90 dias.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteiam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que sejam afastadas as providências acautelatórias de monitoramento eletrônico e proibição de utilização, gozo, fruição e disposição do patrimônio das empresas suspensas. No
mérito
, postulam
“a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar integralmente a decisão que impôs as referidas medidas cautelares, ou subsidiariamente, que esta seja substituída por outra menos gravosa que o monitoramento eletrônico, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima” (sic).

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 291031883 ao ID 291038856.

Indeferido
o pedido liminar (ID 291453864), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 293267366.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 296470364).

Posteriormente à conclusão do processo para julgamento, os d. impetrantes apresentaram manifestação por meio da qual buscaram esclarecer questões concernentes aos
indícios de autoria e materialidade
colhidos até o momento em desfavor de
ADENIR
, sob o argumento de que, no bojo do inquérito, teriam sido apresentadas, pela d. autoridade policial,
falsas informações
acerca dos fatos sob apuração, ao que se vê do ID297638852 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005007-87.2025.8.11.0004, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
e
demais medidas cautelares
em desfavor do paciente
ADENIR PINTO DA SILVA
, à conta de indícios de seu suposto envolvimento com a prática de
crimes contra a administração pública
, bem como à conta de suposto
descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas
.

Colhe-se da representação que se cuida de fatos,
a priori
, sob apuração no bojo do Inquérito Policial n. 11/2025, instaurado com o objetivo de investigar a prática de delitos relacionados à administração pública, e no curso dos quais foram angariados indícios da ocorrência dos crimes de
frustração do caráter competitivo de licitação
(art. 337-F do Código Penal);
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal);
falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal; e
lavagem de capitais
(art. 1o da Lei n. 9.613/1998).

Conforme sumarizado pela d. autoridade policial, diligências conduzidas por equipe da Polícia Judiciária Civil, em atendimento a requisição do Ministério Público, evidenciaram que o paciente
ADENIR
atua como líder e principal operador de um grupo econômico de natureza familiar, estruturado com o propósito específico de fraudar o caráter competitivo de processos licitatórios.

Para tanto, o grupo utiliza-se de diversas pessoas jurídicas interligadas por vínculos societários, familiares e funcionais, com o objetivo de simular concorrência, superfaturar contratos públicos e lavar os recursos financeiros oriundos das práticas ilícitas.

Nesse cenário, a d. autoridade policial requereu a
decretação da prisão preventiva de ADENIR
, bem como o
sequestro de bens imóveis a ele vinculados
, direta ou diretamente, com fundamento nos elementos colhidos no curso da investigação, a demonstrar graves e reiteradas condutas de desobediência a ordem judicial, além da persistência na prática de crimes contra a administração pública, especialmente fraude à licitação, e associação criminosa.

Conforme narrado na representação, mesmo após a decisão proferida no bojo de outra ação cautelar (autos n. 1001816-34.2025.8.11.0004), que determinou a
suspensão imediata das atividades empresariais das pessoas jurídicas vinculadas ao investigado
, se constatou a continuidade das operações por meio de artifícios fraudulentos, de forma a configurar, em tese,
fraude à execução
e
desobediência qualificada
.

Por clareza, registro que as empresas vinculadas ao paciente, que tiveram suas atividades suspensas pela decisão judicial supramencionada, proferida nos autos n. 1001816-34.2025.8.11.0004, são SIGNUS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA; A.P. DA SILVA MULTIEVENTOS (ME); J. NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA; JORDAM FHELLIPP ALVES SIQUEIRA (ME); MM SONORIZAÇÃO (ME); e LOCASOM SONORIZAÇÃO E EVENTOS.

Nesse ensejo, aduz a d. autoridade policial que, apesar da suspensão judicial,
ADENIR
continuou executando contratos públicos por meio da empresa SIGNUS PROMOÇÕES, inclusive ao realizar o evento “Momento Mulher”, promovido pela Prefeitura de Barra do Garças/MT em
21/03/2025
, com utilização da estrutura física e operacional da empresa.

Ademais, colhe-se da representação que, em
19/03/2025
, foi constituída a empresa SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, em nome do filho do investigado,
Paulo Henrique de Freitas Pinto
. O novo empreendimento, além de adotar nome empresarial semelhante ao da empresa anteriormente suspensa, possui sede vizinha às demais empresas do grupo familiar e utiliza os mesmos veículos e equipamentos das empresas proibidas de operar.

Conforme relatado pela d. autoridade policial, essa nova empresa participou do Pregão Eletrônico n. 6/2025, em andamento no município de Campinápolis/MT, tendo enviado orçamento datado de 09/04/2025 no valor total de R$ 2.466.380,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais), para compor os preços de referência do certame.

Trata-se de conduta considerada pela d. autoridade policial não apenas como uma forma de manutenção clandestina da atividade empresarial suspensa, mas também como uma tentativa de dissimular a identidade real dos beneficiários junto aos órgãos fiscalizadores e contratantes.

Outrossim, colhe-se da representação que nova empresa constituída participou de certames licitatórios em conluio com outras pessoas jurídicas vinculadas ao grupo investigado, notadamente no âmbito do Pregão Eletrônico n. 05/2025, igualmente promovido pelo município de Campinápolis/MT.

Nesse procedimento, verificou-se a atuação da empresa JENAINA NASSER PROMOÇÕES E EVENTOS, cuja atividade fora formalmente suspensa por decisão judicial, bem como da empresa MS PRODUÇÕES E EVENTOS, identificada pelas investigações como sucessora informal das atividades comerciais e operacionais do paciente
ADENIR
. Ambas apresentaram orçamentos com o propósito de compor o procedimento licitatório, evidenciando, na intelecção da d. autoridade policial, a continuidade deliberada das práticas ilícitas mediante o uso de novas fachadas empresariais, em afronta à determinação judicial e com estratégia deliberada de burla aos mecanismos de controle estatal.

Por sua vez, também se identificou a execução de serviço decorrente de contratação pública no evento festivo denominado “Exponova”, realizado no município de Nova Xavantina/MT, pela empresa recém-criada SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.

O referido evento teve origem no Pregão Eletrônico n. 09/2025, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para sua organização, com previsão de realização entre os dias 19, 24 a 27 de abril de 2025. A empresa declarada vencedora do certame foi a RS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 29.369.151/0006-01, sediada na Rodovia GO-070, Km 14, Lote Área 4, Salas 03 e 04, Zona Rural, Goianira/GO, tendo como representante legal o senhor
Raimundo Barbosa Silva Sampaio
.

Entretanto, as diligências investigativas constataram que, para a efetiva execução do contrato oriundo da referida licitação, a empresa contratada subcontratou integralmente a SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.o 59.976.531/0001-68, com sede na Rua dos Araés, n.o 348, Bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT. A titularidade formal dessa empresa, consoante relatado alhures, está em nome de
Paulo Henrique de Freitas Pinto
, filho do paciente
ADENIR
.

Verte da representação, nesse contexto, que a constituição da empresa SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS teve como finalidade precípua fraudar a decisão judicial proferida nos autos do processo n. 1001816-34.2025.8.11.0004, que determinou a suspensão das atividades das empresas anteriormente controladas por
ADENIR
. Nessa linha, a atuação da empresa em evento de grande porte, em substituição às empresas suspensas, constituiria tentativa inequívoca de manter, sob outro nome e titularidade, a atividade empresarial do grupo investigado.

Conforme observado pela d. autoridade policial, a materialidade desse desvio de finalidade está demonstrada, dentre outros elementos, por documento de cessão de direitos e obrigações emitidos pela empresa A.P. DA SILVA MULTIEVENTOS (ME) (ligada diretamente a
ADENIR
) em favor da SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS, configurando manobra voltada à ocultação da real identidade do grupo econômico beneficiado e à dissimulação da continuidade da atividade empresarial sob roupagem diversa.

Adicionalmente, no dia 15/04/2025, foi visualizado e documentado caminhão pertencente ao grupo de
ADENIR
no interior da sede da nova empresa, sendo carregado com equipamentos de som e iluminação. Como o conteúdo transportado se relaciona diretamente às atividades empresariais objeto da ordem de suspensão, se reforça a suspeita de descumprimento deliberado da decisão judicial e continuidade dissimulada da estrutura criminosa. Conforme observado pela d. autoridade policial, com arrimo no Relatório de Investigação n. 2025.13.39907, os referidos caminhões, inclusive, já se encontravam no município de Nova Xavantina/MT com o propósito de atender à execução do evento “Exponova”.

Em razão desses fatos, a d. autoridade policial pleiteou a
decretação da prisão preventiva de ADENIR
, bem como o
sequestro de todos os bens de natureza patrimonial compatível com equipamentos voltados à realização de eventos, estruturas para shows, sonorização, iluminação e montagem de palco
, registrados em nome do paciente, bem como daqueles em nome de
Jenaina Nasser
e das empresas J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA; AP DA SILVA MULTIEVENTOS (ME); e SIGNUS ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, por configurarem, em tese, pessoas físicas e jurídicas utilizadas para a continuidade das práticas ilícitas sob apuração.

A representação foi formulada em
29/04/2025
, acompanhada da documentação comprobatória correlata, e, em
06/05/2025
, o i. Ministério Público se manifestou pelo
deferimento
das medidas cautelares pleiteadas.

Em
02/06/2025
, o d. juízo
a quo
, por não reputar presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva,
indeferiu
o pedido por sua decretação; e, por ausência de fatos novos a autorizar sua imposição, bem como em vista de recente restituição de bens promovida nos autos n. 1001816-34.2025.811.0004, também
indeferiu
o pedido de sequestro dos bens.

Todavia, em vista das circunstâncias trazidas pela d. autoridade policial, o d. juízo singular decidiu pelo
recrudescimento das medidas cautelares outrora fixadas
, pelo que impôs ao paciente a utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, pelo prazo de 06 (seis) meses, e lhe
proibiu a utilização, gozo, fruição e disposição, sob qualquer forma, do patrimônio das empresas suspensas/interditadas
, inclusive das não registradas sob seu nome, mas a ele vinculadas no suposto esquema criminoso sob investigação.

Assim se vê da combatida decisão,
in verbis
:

“
[...] Depreende-se dos autos que a Autoridade representante entendeu que ADENIR estaria a descumprir ardilosa e deliberadamente as ordens judiciais exaradas por este Juízo nos autos n. 1001816-34.2025.811.0004.

Para tanto, apresenta suas razões e documentação pretendendo comprovar a renitência delitiva do suspeito, explicitando suas conclusões investigativas.

Todavia,
apesar de vislumbrar possível atuação de ADENIR na realização de eventos nesta urbe e em cidades da região, não verifico descumprimento direto e imediato de ordens judiciais
.

Justifico.

Para melhor compreensão, importa anotar pontos relevantes registrados nos autos da representação n. 1001816-34.2025.811.0004.

A análise e o deferimento das ordens naqueles autos se deu em 13/3/2025 (Id 185333727), tendo sido deferidas ordens de: 1) busca e apreensão e afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos; 2) quebra de sigilo bancário e fiscal e sequestro de bens e valores; 3) suspensão de atividades de natureza econômica ou financeira de empresas.

Cito expressamente as empresas suspensas:

a)

AP DA SILVA MULTIEVENTOS – ME – CNPJ n. 10.883.236/0001- 77;

b)

SIGNUS PROMOCOES E EVENTOS – LTDA - CNPJ n. 51.182.112/0001- 41;

c)

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ n. 06.183.350/0001- 17;

d)

MM SONORIZAÇÕES – ME - CNPJ n. 18.208.003/0001- 80;

e)

LOCASOM SONORIZAÇÃO E EVENTOS - CNPJ n. 13.824.127/0001- 77;

f)

JORDAM FHELLIPP ALVES SIQUEIRA - CNPJ n. 52.281.555/0001- 52;

g)

RENAN C R DA SILVA – ME - CNPJ n. 45.876.343/0001- 52.

Ao analisar as fundamentações trazidas pela Autoridade Policial indicando suposta atuação de ADENIR,
não verifico expresso descumprimento das ordens judiciais ou desobediência a configurar afronta a tal decisão
.

Isso, porque o que se extrai daqueles autos é que
ADENIR, enquanto pessoa física inscrita no CPF: 202.494.621-68, não foi proibido de promover eventos, nem mesmo contratar com instituições públicas
.

A suspensão evocada foi imposta somente em desfavor das empresas expressamente elencadas na decisão – e transcritas acima -
não podendo indiscriminada e arbitrariamente ser estendida ao representado
.

Ainda,
naqueles autos de representação fora deferida ordem de busca e apreensão e sequestro de diversos bens e veículos em desfavor do representado e diversos outros suspeitos de integrar grupo formado para praticar crimes nesta urbe e região
.

O que se extrai dos relatórios policiais até então juntados aqueles autos é que
os bens a que se deferiu a apreensão/constrição foram, em sua maior parte, apreendidos pela Autoridade Policial e equipes que deram cumprimento aos mandados respectivos
.

Não há discriminação pormenorizada de que os veículos, equipamentos e bens indicados pela Autoridade Policial como utilizados em afronta à ordem judicial sejam os mesmos sobre os quais há ordem de constrição
.

Ou seja, partindo da premissa de que a ordem de busca e apreensão foi cumprida,
tais bens não possuem qualquer restrição judicial
.

Repisa-se,
sem a indicação pormenorizada dos bens e veículos que supostamente estariam sendo utilizados em afronta à ordem judicial, não há como se atribuir ao representado qualquer conduta ilícita
.

Em tal cenário,
não constato descumprimento das ordens judiciais lá exaradas da forma como indicado pela Autoridade Policial, não ensejando a decretação da prisão cautelar
.

De grande importância destacar a relevância do empenho das forças policiais na atuação de combate à criminalidade nesta urbe e comarca, inclusive a nível regional.

Nesse contexto,
reforçando a higidez da atuação policial e todo o sistema de justiça, percebo não restarem suficientemente e preenchidos os requisitos ensejadores ao deferimento das ordens pretendidas
.

Inclusive, apontando que eventual esclarecimento de dúvidas e questionamentos relativos à validade de instrumentos de contratos e constituição de pessoas jurídicas devem ser dirigidos e dirimidos perante os respectivos Juízos competentes, não cabendo à seara criminal abarcar tal demanda.

Por tais razões,
INDEFIRO o pleito de decretação da prisão preventiva
.

Lado outro, atento às informações trazidas aos autos pela Autoridade Policial e à manifestação do MPE,
tenho como necessário o recrudescimento das cautelares impostas ao representado ADENIR
.

Isso, porque
os relatórios investigativos revelam evidente confusão patrimonial entre as empresas suspensas por ordem deste Juízo, o que poderia estar a ser utilizado como subterfúgio para a esquiva de ADENIR enquanto pessoa física e de outras empresas constituídas e até então não vinculadas ao grupo criminoso sob investigação
.

É evidente que
as restrições impostas às empresas no tocante à suspensão/interdição de suas atividades de natureza econômica e financeira abarcam todos os equipamentos e bens móveis registrados como de propriedade daquelas pessoas jurídicas
.

A condição de apreendido ou não de tais bens não altera a ordem de suspensão vigente,
devendo todas as pessoas jurídicas em questão observarem a proibição de atuação econômica e financeira, incluindo, por óbvio, a integralidade de seu patrimônio
.

Registro ainda que
a ordem proíbe o funcionamento da empresa, o que inclui tanto a utilização dos bens da empresa, como seu uso indireto (locação, empréstimo, permuta, cessão, alienação, etc) sob pena de se considerado descumprimento possibilitar que a autoridade policial ou o MP requeira a prisão do requerido
.

Diante de tal contexto e das constatações apresentadas na representação,
visando contribuir com a conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, cabível e necessária a imposição de cautelares diversas da prisão
.

[...] IMPONHO ao representado as seguintes cautelares:

a)

Monitoramento eletrônico pelo período de 6 meses, a fim de que possa ser identificado se o requerido tem comparecido em locais em que eventos são realizados com os bens das empresas suspensas
.

b)

Proibição de utilização, gozo, fruição e disposição, sob qualquer forma, do patrimônio das empresas suspensas/interditadas, inclusive das que não se encontram registradas sob seu nome, mas a ele vinculadas no suposto esquema criminoso sob investigação
.

[...] Advirto o representado que
o descumprimento das cautelares poderá ensejar a decretação de sua prisão cautelar
”.

(ID 194453518 — autos n. 1005007-87.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário, insurgem-se os d. impetrantes, sustentando, como já exposto, a
desproporcionalidade
e a
ausência de justa causa
à imposição das medidas cautelares em desfavor do paciente, nos termos já relatados.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhes assiste
.

Ao que se vê dos autos,
ADENIR
se encontra sob investigação à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
frustração do caráter competitivo de licitação
(art. 337-F do Código Penal);
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal);
falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal; e
lavagem de capitais
(art. 1o da Lei n. 9.613/1998).

Em razão disso, o d. juízo
a quo
, nos autos n. 1001816-34.2025.8.11.0004, determinou a
suspensão imediata das atividades empresariais de pessoas jurídicas vinculadas ao paciente
.

Ao que tudo indica, todavia, foram reunidos indícios de que
ADENIR
estaria se
esquivando
do devido cumprimento à referida ordem legal por meio de
confusão patrimonial
e
emprego de subterfúgios
destinados a
manter em funcionamento suas atividades empresariais
, consoante minuciosamente detalhado pela d. autoridade policial em sua representação.

Nesse particular tocante, observo que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha externado conclusão pela ausência de elementos concretos a evidenciar,
neste momento
, o
descumprimento direto e imediato das ordens judiciais
, é certo que constatou a
existência de risco decorrente do aparente
modus operandi
do paciente
, que, ao que tudo indica, chegou a empregar
estratégias indiretas e dissimuladas
para prosseguir com as atividades anteriormente interditadas, inclusive mediante a instituição de nova empresa em nome de seu filho,
Paulo Henrique de Freitas Pinto
.

Nesse cenário, estou convencido de que se trata de medidas cautelares
plenamente justificadas pelas circunstâncias do caso
, considerada a
gravidade concreta dos crimes
que recaem sobre o paciente e os indícios a sinalizar o
não atendimento às medidas cautelares anteriormente fixadas
;

encontrando-se, pois, fartamente demonstrada a
necessidade

das acautelatórias para a aplicação da lei penal e para a prevenção de outras infrações, bem como sua
adequação

à gravidade dos fatos e também às condições pessoais do acusado, nos termos do que dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal.

Cuida-se de cenário em que, sendo possível, em tese, a decretação da
prisão preventiva
, consoante requerido pela d. autoridade policial e secundado pelo
parquet
, em atenção às
circunstâncias do caso
e às
condições pessoais do acusado
, se decidiu pela imposição de
medida cautelar menos gravosa
, qual seja, o
monitoramento eletrônico
, tendo sido, ainda,
indeferida
a representação pelo
sequestro de bens
, com a imposição tão somente de
proibição de utilização, gozo, fruição e disposição, sob qualquer forma, do patrimônio das empresas suspensas/interditadas
; de forma que as providências acautelatórias vergastadas se encontram alinhadas aos contornos fáticos do caso.

Nesse ponto, observo que, a despeito da insurgência deduzida pelos impetrantes posteriormente à conclusão do feito para julgamento (ID 297638852) e, ademais,
sequer submetida ao crivo da d. autoridade judiciária tida por coatora
,
não é viável
, em sede de
habeas corpus
, o ingresso em discussão acerca da
validade e da veracidade dos elementos informativos reunidos pela d. autoridade policial
; porquanto
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido,
mutatis mutandis
, não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Estão presentes, portanto, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição das medidas cautelares com vistas à
prevenção de novos delitos
e à
vinculação do paciente ao feito em trâmite
.

Por oportuno, registro ainda que, como se sabe, “
[...]
apesar de a monitoração ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado
” (N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação das medidas cautelares impostas em desfavor de
ADENIR
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade destas para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Por fim, quanto à arguição de que, em 12/02/2025, o paciente realizou cirurgia cardiovascular de emergência na cidade de São Paulo/SP, tendo obtido alta hospitalar na data de 06/03/2025 e se encontrando, desde então, em recuperação e monitoração médica, com possibilidade de realização de novos exames no Instituo Poffo; o que, na intelecção dos impetrantes, tornaria
necessária e urgente
a
suspensão do monitoramento eletrônico
, estou certo de que
inexistem quaisquer elementos nos autos a comprovar minimamente tal arguição
, porquanto não demonstrado se, e de que forma, o uso do monitoramento eletrônico inviabilizaria o tratamento de saúde de
ADENIR
ou acarretaria risco concreto e atual à sua recuperação.

Não bastasse, a consulta aos autos originários revela que apenas posteriormente à impetração do
writ
, em
06/07/2025
,

essa matéria foi suscitada perante o d. juízo natural da causa — petição de ID 199888345 – autos n. 1005007-87.2025.8.11.0004 —, que
ainda não se manifestou, portanto, sobre a matéria
; de forma que sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça configuraria ainda
malfadada supressão de instância.

Por todas essas razões, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADENIR PINTO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025